Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONSTITUCIONALIDADE NA SENTENÇA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA HEDIONDEZ DO DELITO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DO JULGADO. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.
1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. É viável, em revisão criminal, adequar a pena quando ela é fixada em contrariedade expressa ao texto da lei, como dispõe o artigo 621, inciso I, CPP (quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).
3. Na espécie, deve ser alterado o regime de cumprimento inicial da pena observando-se as circunstâncias judiciais, a condição de réu primário e os bons antecedentes, de acordo com o artigo 33 do Código Penal e em consonância com o entendimento do STF no HC 111.840/ES, que removeu o óbice constante do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07[1].
4. Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, em observância à admissibilidade da ação e de seu mérito.
5. Revisão criminal julgada procedente.

[1]“ Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. [...]
Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
[...]
§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.”